Tribunal: TJMT
Processo: 1018239-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018239-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: Ricardo Tomczyk
AGRAVADO: Banco do Brasil S.A.
Processo Origem: Execução de Título Extrajudicial no 1002889 -25.2017.8.11.0003 - 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Tomczyk, de decisão que na Ação de Execução movida pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
Não há comprovação do pagamento do preparo recursal (id 55618047).
Intime-se o agravante para comprovar o pagamento do preparo, nos termos do art. 1.007, do CPC.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator